Tribunal: TJBA
Processo: 0532826-77.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532826-77.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAILSON SANTOS LOPES e outros

Advogado(s)
:
GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

PJ10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COLIGADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO BANCO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DA CONSTRUTORA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA DISCIPLINAR A RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E BAIXA DO GRAVAME.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. e MRV Engenharia e Participações S.A. contra acórdão que determinou a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel e a restituição de valores pagos pelos autores, com retenção de 8%, além da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. O Banco do Brasil alegou contradição na condenação ao pagamento de despesas processuais, sustentando que a obrigação de restituição foi atribuída exclusivamente à construtora. A MRV, por sua vez, apontou omissão quanto à análise de premissas relacionadas à mora material e à tese de quebra antecipada do contrato, bem como quanto aos efeitos da rescisão sobre o contrato de financiamento imobiliário e o gravame registrado na matrícula do imóvel.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há contradição no acórdão ao impor ao Banco do Brasil responsabilidade proporcional pelos ônus sucumbenciais; e (ii) se o julgado foi omisso quanto aos efeitos da rescisão do contrato de compra e venda sobre o contrato de financiamento coligado e sobre a garantia fiduciária registrada na matrícula do imóvel.

III. Razões de decidir
3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração configura vício interno da decisão, caracterizado pela existência de proposições inconciliáveis entre si no próprio pronunciamento judicial, não se confundindo com o simples inconformismo da parte com a conclusão adotada.
4. No caso concreto, o Banco do Brasil integrou a relação processual em razão da celebração de contrato de financiamento coligado ao negócio principal, tendo apresentado defesa e resistido à pretensão autoral, circunstância que justifica sua responsabilização proporcional pelas despesas processuais diante da procedência parcial da demanda.
5. As alegações da MRV relativas à mora material e à suposta omissão quanto à tese de quebra antecipada do contrato foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo lacuna a ser suprida.
6. Verifica-se, contudo, omissão quanto aos efeitos práticos da rescisão do contrato de compra e venda sobre o contrato de financiamento com alienação fiduciária e sobre o gravame registrado na matrícula do imóvel.
7. Sendo os contratos interdependentes, a resolução do negócio principal implica, por consequência lógica, a resolução do contrato de financiamento a ele vinculado, pois o mútuo foi celebrado para viabilizar a aquisição do bem.
8. Para assegurar a efetividade do julgado e restabelecer o estado anterior das partes, deve ser determinado ao Banco do Brasil que, após o trânsito em julgado e comprovada a restituição dos valores pela construtora, proceda à emissão do termo de quitação e à liberação da garantia fiduciária, possibilitando a averbação da baixa do gravame na matrícula do imóvel e o retorno da propriedade plena à vendedora.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração do Banco do Brasil S.A. rejeitados. Embargos de declaração de MRV Engenharia e Participações S.A. parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para integrar o acórdão quanto aos efeitos da rescisão contratual sobre o financiamento e a garantia fiduciária.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilização proporcional de parte que integrou a relação processual e resistiu à pretensão autoral não configura contradição no acórdão quanto à fixação dos ônus sucumbenciais. 2. A rescisão do contrato de compra e venda de imóvel implica, por consequência lógica, a resolução do contrato de financiamento imobiliário a ele coligado, impondo-se a liberação da garantia fiduciária após a restituição dos valores e o trânsito em julgado da decisão.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 0532826-77.2018.8.05.0001,
em que figura como embargantes
MRV ENGENHARIA e PARTICIPAÇÕES SA e BANCO DO BRASIL S/A,
e, como embargados,
JAILSON SANTOS LOPES e MARCELA GOMES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR os Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça